Tribunal: STF
Processo: ARE 1391580
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 45):



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA POSSÍVEL A INCLUSÃO DO PERÍODO APÓS APOSENTADORIA DO SERVIDOR NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUE SERIA NECESSÁRIA A MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO DISPÕE QUANTO A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DO CRÉDITO DE FORMA DIVERSA DO PRETENDIDO PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.“ (REsp 1861550/DF, 2ª T., Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/06/2020) Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 52), foram rejeitados (Vol. 63).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 83), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESPÓLIO DE JOSÉ KINDREICH FILHO afirma que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido de inclusão, no cálculo do adicional de insalubridade, do período posterior à concessão da aposentadoria, violou a EC 41/2003 e a EC 47/2005, que preveem o direito à paridade com os servidores da ativa. 



    Alega que, não obstante o de cujus tenha se aposentado antes da vigência da lei local que criou o adicional de insalubridade (Lei 14.678, de 6 de abril de 2005, do Estado do Paraná), tem direito ao benefício em razão da paridade instituída pela EC 41/2003.



    Ressalta que o artigo 20, V, e § 2º, da referida lei prevê que As vantagens de que trata este artigo serão incorporadas na forma da legislação vigente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “o exame da questão, tal como enfrentada pela Câmara julgadora, exigiria a interpretação de normas de cunho local - Leis Estaduais nº 14.678/2005 e nº 10.692/1993, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso extraordinário, diante do óbice contido na Súmula 280 Supremo Tribunal Federal” (Vol. 93).



    No Agravo, a parte alega que “o Tribunal de origem ao apreciar a controvérsia não se baseou na análise de lei local” (Vol. 113).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Quanto à repercussão geral da matéria, a parte recorrente alegou o seguinte (Vol. 83, fl. 4):



    “O artigo 1.035 do Código de Processual Civil estabelece a repercussão geral como requisito de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, devendo a questão debatida apresentar relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. É precisamente o que ocorre na espécie. 



    No caso vertente, resta manifesta a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, vez que o Estado-Juiz, provocado pela parte, deixou de prestar a jurisdição que lhe competia. 



    Portanto, há repercussão geral jurídica, na medida em que afeta as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como viola a legislação processual, visto que o Recorrente tem direito de obter a manifestação do Judiciário a respeito da questão jurídica que lhe foi apresentada para dirimir. 



    Está assim demonstrada a repercussão geral exigida pelo art. 1.035 do CPC.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, bem como na legislação local que regulamenta a matéria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente, argumentando que o pedido de inclusão do período posterior à concessão de aposentadoria nos cálculos do adicional de insalubridade constitui excesso de execução, uma vez que não consta do título executivo judicial, nem mesmo da petição inicial. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 45, fl. 3):



    “II. Como é sabido, quando da execução de sentença condenatória, o cálculo do valor devido deve se ater estritamente aos termos do título executivo judicial, formador da coisa julgada.



    [...]



    Frise-se que também há necessidade de observância do título executivo inclusive no que tange as indicações aos índices de correção monetária e de juros de mora, pois embora se trate de matéria de ordem pública, entendimento contrário acabaria por tornar infindável a lide submetida a exame.



    [...]



    III. Na hipótese em desate, analisando todos os documentos juntados aos autos, tenho que o édito agravado não merece qualquer reparo. 



    Primeiro porque, em exame dos acórdãos que ensejaram a presente execução individual (AP 1.054.985-0 e ED 1.054.985-0/02, Rel. Des. Vicente Del Preste Misurelli, então integrante da 3ª Câmara Cível), constata-se que em nenhum momento restou reconhecido que aos associados da ASCEP, dentre eles o servidor agravante, teriam direito a incorporação do adicional de insalubridade à aposentadoria, mas apenas que faziam jus a implementação da referida vantagem na folha de pagamento desde a entrada em vigor da Lei n. 14.678/2005 até efetiva implantação do subsídio previsto na Lei n. 18.008/2014.



    [...]



    E em assim sendo, conforme bem destacado pelo condutor do feito em primeiro grau, não se tendo reconhecido expressamente o referido direito a implantação no título exequendo, neste momento “não se revela cabível inclusão de matéria que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, de forma transversa, a própria revisão dos proventos de aposentadoria. 



    Destarte, independentemente de se assegurar integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria a todos os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2004 (EC nº 47/2005) ou, ademais, da previsão do art. 20 da Lei Estadual nº 14.678/05, a respectiva gratificação somente poderia ser incorporada aos proventos de aposentadoria caso fosse objeto de discussão, na fase de conhecimento, sobre a extensão do título executivo coletivo aos inativos, inclusive com citação da PARANAPREVIDÊNCIA como litisconsorte necessário (art. 26 da Lei nº 17.435/12).” grifo nosso 



    De qualquer forma, friso que os aludidos acórdãos sequer poderiam dispor quanto ao tema em discussão, pois em análise da Ação Civil Pública proposta pela ASCEP, verifica-se que a incorporação da insalubridade nos proventos de aposentadoria não figurou entre os pedidos formulados na inicial do feito - vide mov. 1.7.



    [...]



    Assim, em que pese as razões tecidas pelo agravante, uma vez que o título executivo não abrange a discussão quanto a possibilidade ou não de incorporação do adicional de insalubridade na aposentadoria, não há como dar provimento a esta parte do recurso”.



    O RE não enfrenta suficientemente essas ponderações, de ordem processual, detendo-se nos fundamentos de mérito do pedido. Essa dissociação em relação ao que foi julgado atrai a aplicação das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles) e 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.).



    Além do mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.481-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 2/6/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.117.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018)



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente monocrático: ARE 1.387.732, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe. 23/6/2022, cuja decisão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ALEGADA PARIDADE. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente